Tribunal: TJBA
Processo: 8001554-66.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001554-66.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA AVELINA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMARIO SOUZA OLIVEIRA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. EX-FUNCIONÁRIA DO BANCO. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. RECURSO DE PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência, que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legitimidade passiva da ex-gerente da instituição financeira;

(ii) analisar a responsabilidade do banco pelos descontos realizados sem comprovação de contratação;

(iii) definir os critérios para restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A ex-funcionária do banco não detém legitimidade passiva, pois não possui responsabilidade pessoal pelos atos da instituição, não havendo comprovação de conduta dolosa de sua parte.

4. A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, sendo ela objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479, do STJ.

5. O banco não comprovou a contratação do empréstimo, razão pela qual é devida a declaração de inexistência do débito e o ressarcimento dos valores descontados.

6. A indenização por danos morais, fixada em R$10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando compatível com a jurisprudência da Corte.

7. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a tese firmada no STJ: restituição simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e, a partir desta data, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Patrícia Rodrigues da Silva provido. Recurso do Banco Bradesco parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda ex-funcionária de instituição financeira que não praticou ato doloso ou pessoalmente lesivo ao consumidor. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos decorrentes de contrato de empréstimo não comprovado. 3. A restituição do indébito será simples para valores pagos até 30/03/2021 e, a partir desta data, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 330, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/09/2016; TJDF, Apelação nº 0708220-85.2021.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 03/08/2022; TJBA, APL nº 8078530-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 09/08/2022; STJ, EREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001554-66.2021.8.05.0199
, em que figuram como apelante
PATRICIA RODRIGUES DA SILVA e outros
e como apelada
MARIA AVELINA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER
DOS RECURSOS
,
DAR
PROVIMENTO

ao recurso da apelante Patrícia Rodrigues Silva e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator